Tribunal: STF
Processo: RHC 62336
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-10-09
Data de publicação: 1984-10-09

Ementa:
- Queixa-crime. Injúria e difamação. Calúnia. Legitimidade. Imunidade judiciária.
1.  Se o querelante promove a ação penal privada em razão de ofensas irrogadas à sua condição de advogado, dissociada de sua condição de Promotor Público, não há falar em ação pública condicionada, nos termos do art. 141, III c/c 145, parág. único do CP, aliás mais gravosa aos pacientes.
2.  Conquanto a injúria e a difamação estejam cobertas pela imunidade judiciária, não se segue necessariamente a falta de justa causa para proceder contra as irrogadas no curso da causa, se dependente do exame das circunstâncias e da sua pertinência com os debates da lide.
Recurso de habeas corpus improvido.